Tribunal: TJDFT
Processo: 0738083-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0738083-77.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: KELITON MARQUES CORDEIRO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de tutela antecipada de urgência, interposto por KELITON MARQUES CORDEIRO, contra a decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido para que fosse oficiado ao Presídio solicitando novo relatório de saúde com esclarecimentos de quesitos formulados, a fim de subsidiar o pleito de prisão domiciliar do apenado em face da pandemia provocada pelo vírus COVID-19, a ser formulado oportunamente (ID 19396319, págs. 35/37). A Defensoria Pública noticia que o custodiado está cumprindo pena de 26 anos e 20 dias pela prática de crime hediondo e que, em atendimento à irmã do agravante, essa informou que o apenado se encontrava em situação de saúde delicada, porquanto é portador de asma, com uso de bomba broncodilatadora e apresentando desmaios, vômitos e dores de cabeça constantes, o que ensejou o pedido de prisão domiciliar, o qual foi indeferido em 19/05/2020. Em 27/05/2020, foi deferido pedido da defesa de novo atendimento médico, com a elaboração de relatório que atestasse acerca do estado físico do sentenciado, bem como que se verificasse a possibilidade de lhe ser prestado adequado acompanhamento médico nas dependências da penitenciária em que ele se encontrava recolhido. Alega que, apenas em 18/06/2020, o presídio apresentou relatório genérico em resposta ao pedido de informação de saúde do agravante, razão pela qual solicitou em, 22/06/2020, novo relatório médico com esclarecimento dos quesitos formulados, a fim de esclarecer, de forma detalhada, as condições de saúde do apenado, o que restou indeferido pelo d. Juízo das Execuções em 24/06/2020. Informa, ainda, terem sido opostos embargos de declaração, porquanto entende a defesa que há contradição na aludida decisão, porquanto a informação anteriormente prestada pelo estabelecimento prisional não pode ser considerada relatório de saúde do apenado e porque não há motivos que impeçam a apresentação de respostas aos quesitos formulados, os quais são imprescindíveis para a aferição das condições físicas do reeducando, além de constituir elemento probatório para subsidiar pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. Assevera que os questionamentos da defesa em nenhum momento restaram atendidos e que o pedido de novo relatório médico, esclarecendo os quesitos apresentados não inviabilizaria o trabalho que vem sendo realizado pela equipe de saúde do presídio, que, na hipótese em tela, não demonstrou ser de “excelência”, bem como sustenta que “o mínimo que se exige do Estado, neste momento de pandemia, é que informe devidamente aos familiares e, de forma individualizada, sobre as condições de saúde e as providências que estão sendo tomadas”. Alega que o indeferimento dos quesitos apresentados pela defesa viola o direito de produção de provas, motivo pelo qual a decisão agravada enseja indevido cerceamento de defesa quanto ao direito fundamental à saúde e à vida. Requer, por fim, que este Órgão Colegiado, “ao apreciar a matéria vertida, declare, expressamente, a inteligência dos seguintes preceitos: I – artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República, além dos ditames esculpidos nos artigos 196, “caput”, da Lei de Execução Penal e art. 564, III, “e”, do Código de Processo Penal Pátrio”, uma vez que o presente recurso tem por finalidade prequestionar a questão ora em debate, a fim de viabilizar eventuais recursos extraordinário ou especial. Com tais argumentos, postula a concessão de tutela antecipada de urgência, com fundamento no art. 300, § 2o, e art. 932, II, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que seja, liminarmente, oficiado ao Presídio solicitando relatório médico que apresente respostas aos quesitos já apresentados pela defesa. No mérito, requer que seja conhecido e provido o recurso, para que seja confirmada a tutela antecipada de urgência, para que os quesitos apresentados pela defesa sejam devidamente respondidos, “possibilitando a produção de provas pela defesa para eventual pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária; ou, em caso distinto, para o regular acompanhamento da garantia dos direitos constitucionais de saúde e integridade física do sentenciado enquanto do cumprimento de sua pena”. O Órgão Ministerial apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 19396319, págs. 45/49). Em juízo de retratação, manteve-se a decisão agravada (ID 19396319, pág. 180). É o breve relatório. DECIDO. É cediço que das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, a teor do disposto no art. 197 da Lei no 7.210/1984. Todavia, no caso em tela, pretende a defesa a concessão de tutela de urgência, na forma do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, consistente em oficiar ao estabelecimento prisional em que o custodiado cumpre pena privativa de liberdade para que apresente novo relatório médico com as respostas aos quesitos apresentados pela defesa. Assevera a defesa que tal documento se faz necessário para possibilitar o enfrentamento do pedido de prisão domiciliar ao apenado, que estaria no grupo de risco em face da pandemia provocada pelo vírus COVID-19. Para a concessão de tutela de urgência pretendida pelo agravante exige-se, além do convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, por força do art. 3o do de Processo Penal. Ocorre que, no caso em exame, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que, a d. Juíza da Vara de Execuções antes de apreciar o pedido de prisão domiciliar humanitária do apenado determinou a elaboração de relatório médico pela equipe de saúde do estabelecimento prisional. Depreende-se dos autos que a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado em 11/05/2020 (ID 19396319, pág.20), alegando que o interno faz parte do grupo de risco para desenvolvimento de complicações referentes à pandemia viral da Covid-19, uma vez que possui asma. Em 26/05/2020, o d. Juízo da Vara de Execuções, com base em informações prestadas pelo Sistema Prisional indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao agravante. Confira-se (...) Inicialmente, em consulta ao SIAPEN, verifico que o sentenciado vem sendo devidamente acompanhado pelos médicos do estabelecimento prisional. No prontuário de atendimento na área de saúde, constam diversos atendimentos médicos, demonstrando que o interno, assim como os demais presos, encontra-se devidamente assistido pela equipe de saúde. O último atendimento realizado ocorreu em 16/04/2020, constando no relatório a informação de "sinais vitais estáveis". Portanto, na atualidade, não há prova no sentido de que o custodiado seja portador de alguma doença que não possa ser tratada intramuros ou mesmo que o deixasse mais vulnerável às complicações em caso de contágio pelo coronavírus. Além do mais, é fato notório que desde a data de 09 de abril do corrente ano o sistema penitenciário do DF já conta com a contaminação de pessoas presas e agentes de execução penal. Porém, segundo informações repassadas a este Juízo pelas equipes de saúde prisional e também pela SESIPE, a grande maioria apresenta sintomas leves; e alguns poucos sintomas moderados; há uns poucos internados, mas todos seguem sendo prontamente atendidos e medicadas. Os agentes estão afastados de suas atividades laborais e os custodiados estão isolados dos demais, alocados junto a um dos Blocos dos novos CDPs, onde estão recebendo atenção médica redobrada. (grifou-se) (ID 19396319, págs. 22/25). Inconformada, a defesa solicitou relatório de saúde do apenado em 22/05/2020 (ID 19396319, pág. 29), o que foi deferido pelo d. magistrado a quo em 26/05/2020 (ID 19396319, pág. 30). O relatório de saúde do agravante foi apresentado em 18/06/2020 (ID 19396319, pág. 32). No entanto, a defesa, não satisfeita, solicitou que fosse novamente oficiada a Penitenciária do Distrito Federal – PDF, para que respondesse aos quesitos constantes do ID 19396319, pág. 34. A d. Julgadora Singular indeferiu, em 24/06/2020, o pedido defensivo, nos seguintes termos (ID 19396319, pág. 35/37): (....) No entanto, o relatório encaminhado pelo estabelecimento prisional de Mov. 94.1 atende à determinação deste Juízo de Mov. 81.1, uma vez que a equipe de saúde prisional realizou o atendimento médico ao sentenciado no dia 29/05/2020 e, ao atestar que não se tratava de caso emergencial, elaborou relatório médico sucinto, mas que comprova que a equipe médica segue monitorando todos os custodiados, na medida de suas necessidades. Vale acrescentar que as situações de saúde dos custodiados devidamente atestadas como frágeis e vulneráveis, não passíveis de tratamento médico no interior do presídio, estão sendo relatadas pela equipe de saúde prisional e encaminhadas a este Juízo com expressa sugestão e/ou solicitação de análise de concessão de qualquer medida não restritiva de liberdade, o que não é o caso do interno em questão, como se vê dos relatórios acostados aos autos. Destarte, desde o início da pandemia, vale dizer, 12/03/2020 até o dia 22/05/2020 este Juízo já havia concedido 84 (oitenta e quatro) prisões domiciliares humanitárias acolhendo sugestão das próprias equipes de saúde prisional. Ademais, é fato notório que desde a data de 09 de abril do corrente ano o sistema penitenciário do DF já conta com a contaminação de pessoas presas e agentes de execução penal. Lamentavelmente, já há igualmente óbito dentre aqueles que estavam internados. Porém, a grande maioria apresenta sintomas leves e alguns poucos sintomas moderados, outra minoria segue internada, mas todos seguem sendo prontamente atendidos e medicados. Os agentes estão afastados de suas atividades laborais e os custodiados estão isolados dos demais, alocados, como dito em linhas volvidas, em blocos específicos do CDP II, onde estão recebendo atenção médica redobrada. Vale ressaltar que já há grande quantidade de pessoas privadas de liberdade e, também de agentes, já recuperadas, como é possível extrair do Relatório Situacional NI-DIP-SESIPE publicado diariamente no seguinte endereço eletrônico: http://www.ssp.df.gov.br/boletim-covid-sesipe/. Portanto, conforme as informações da SESIPE, todos os custodiados do sistema prisional do DF estão sendo atendidos pelas equipes de saúde prisionais, sendo destinados os medicamentos e os tratamentos adequados, assim como priorizado os casos emergenciais e determinado o isolamento dos presos testados positivos para a enfermidade COVID-19, e em todas as situações, as informações estão sendo cadastradas nos prontuários carcerários dos presos no SIAPEN, sistema o qual a Defensoria Pública do DF possui acesso para consultar entre outros dados, a alocação dos presos e a regularidade dos atendimentos de saúde prestados a eles. Noutro giro, oportuno registrar que nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, a Defensoria Pública, em 20/05/2020, afirmou que em visita recente à Penitenciária do Distrito Federal I constatou o adequado fornecimento de materiais de higiene aos internos e ainda confirmou que estão sendo entregues máscaras de proteção a todos os apenados da referida unidade prisional. Não sendo muito acrescentar que desde o dia 29/04/2020, a SESIPE autorizou aos familiares e aos advogados a entregar materiais e dinheiro aos presos, incluindo materiais de higiene pessoal, mas que tal medida foi determinada apenas como forma de minimizar os efeitos secundários decorrentes da suspensão das visitas e não pela falta de materiais disponíveis para entrega aos presos do sistema penitenciário do DF. A situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Desse modo, entendo que não se mostra razoável a equipe de saúde despender tempo para analisar e responder perguntas, cujas respostas já constam dos relatórios médicos acostados os autos, do Siapen e dos boletins diários divulgados no site oficial da Secretaria de Segurança Pública do DF, pois certamente inviabilizaria o trabalho de excelência que já vem sendo realizado por seus integrantes desde antes do reconhecimento, pela OMS, da pandemia, em favor dos presos que efetivamente necessitam de acompanhamento diário e/ou tratamento curativo. Diante de todo o exposto e considerando que o custodiado está sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, INDEFIRO o pleito defensivo. (Grifou-se). Destarte, não obstante os relevantes argumentos da Defensoria Pública, não vislumbro, em análise perfunctória, a presença dos requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, qual sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários à concessão da tutela de urgência. Isso porque, em exame de sumária cognição, infere-se que o d. Juízo das Execuções, ao determinar a elaboração de relatório médico, especificou os parâmetros que deveriam ser seguidos pela equipe médica, de modo a esclarecer a real necessidade da concessão da prisão domiciliar humanitária ao apenado. Com efeito, o relatório médico apresentado pelo estabelecimento prisional trouxe, à primeira vista, elementos suficientes para formar convencimento do d. Juízo de origem acerca da matéria relativa à prisão domiciliar humanitária ao apenado. Ademais, se a defesa entendia que, no caso do custodiado, seriam necessários questionamentos específicos à equipe medica do presídio, deveria ter apresentados os quesitos no momento oportuno e não somente depois da juntada do relatório médico aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 09 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR